Tribunal: TJMT
Processo: 1050444-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050444-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANA ALVES - CPF: 824.546.631-04 (APELANTE), J. C. A. D. A. - CPF: 080.437.271-39 (APELANTE), SEBASTIAO CAMPOS DE ALCANTARA - CPF: 241.597.781-00 (APELADO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), ADRIANA ALVES - CPF: 824.546.631-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - PADRÃO DE VIDA DO ALIMENTANTE - GUARDA COMPARTILHADA MANTIDA - REGIME DE CONVIVÊNCIA DEFINIDO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por menor, representado por sua genitora, contra sentença que fixou alimentos em 70% do salário mínimo e deixou de decidir sobre o pedido de modificação da guarda e do regime de visitas, pleiteando majoração para 25% dos rendimentos líquidos do alimentante, servidor público estadual, e a definição de convivência paterna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de alimentos respeita o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade diante da comprovada capacidade contributiva do alimentante; (ii) estabelecer se há elementos para alteração da guarda compartilhada para unilateral materna; (iii) determinar se é cabível fixar de forma definitiva o regime de convivência do menor com o genitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Comprovada a remuneração líquida do alimentante em valor superior a R$ 10.000,00, resta evidenciada maior capacidade contributiva que a considerada na sentença, impondo-se majoração da pensão para percentual incidente sobre os rendimentos, em observância ao art. 1.694, §1o, do CC e ao art. 22 do ECA.

4 - As necessidades do menor, de 11 anos, são presumidas e incluem despesas básicas e padrão de vida compatível com o do alimentante, conforme orientação jurisprudencial e princípios da isonomia entre os genitores e do melhor interesse da criança.

5 - A alteração da guarda compartilhada para unilateral materna exige prova robusta de risco ou prejuízo à integridade física, psíquica ou moral do menor, o que não se verifica nos autos, devendo prevalecer o disposto no art. 1.584 do CC e na Lei 13.058/2014.

6 - O regime de convivência, já previsto em acordo homologado e decisões interlocutórias, carece de reafirmação e detalhamento para garantir previsibilidade, reduzir conflitos e preservar o direito do menor à convivência familiar equilibrada, nos termos do art. 1.589 do CC e do art. 227 da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - É cabível a majoração da pensão alimentícia quando demonstrada capacidade contributiva superior à considerada na sentença, devendo-se fixar percentual incidente sobre os rendimentos do alimentante para refletir o padrão de vida do menor.

2 - A guarda compartilhada somente pode ser convertida em unilateral diante de prova robusta de que tal medida atende melhor ao interesse do menor.

3 - O regime de convivência previamente ajustado pode e deve ser reafirmado e detalhado pelo julgador para assegurar previsibilidade e reduzir litígios, preservando o direito fundamental do menor à convivência familiar equilibrada.

4 – Recurso parcialmente provido para majorar os alimentos para 20% dos rendimentos brutos do alimentante, excluindo os descontos obrigatórios, bem como para ajustar o regime de convivência.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Apelação Cível, com pedido de tutela recursal, interposta por
J. C. A. DE A.,
representado por sua genitora Adriana Alves, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Fixação de Alimentos cumulada com Regulamentação de Visitas e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, ajuizada em face de
SEBASTIÃO CAMPOS DE ALCÂNTARA
, acolheu o pedido inicial para fixar alimentos definitivos no percentual de 70% (setenta por cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos pelo réu em favor do autor, a partir da citação, mediante depósito em conta a ser aberta em nome do menor.

Ainda, houve condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, CPC).

Em suas razões (id. 290162502), o apelante sustenta que a sentença não observou adequadamente o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, fixando os alimentos em patamar aquém da real capacidade contributiva do apelado, servidor público estadual, policial penal, com rendimentos mensais superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e sem despesas significativas com moradia.

Argumenta que demonstrou nos autos despesas mensais com o menor superiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), incluindo mensalidade escolar, transporte, alimentação, vestuário, lazer, material escolar, internet e outras, suportadas quase integralmente pela genitora, costureira sem renda fixa.

Afirmou que o apelado não cumpre o acordo de guarda compartilhada firmado no divórcio consensual (processo no 1024333-63.2018.8.11.0041), pois não mantém convivência regular com o filho, transferindo-lhe integralmente os custos do sustento.

Ainda, que a sentença incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de modificação da guarda para unilateral em favor da mãe e de fixação do regime de visitas nos moldes requeridos.

Requer a majoração dos alimentos para 25% dos rendimentos líquidos do apelado, bem como para que sejam analisadas e decididas as questões relativas à guarda e ao regime de convivência paterna.

Contrarrazões, aduzindo a ausência de dialeticidade, e no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 290162517).

Procuradoria de Justiça manifestou pelo provimento parcial, para majorar os alimentos para um salario mínimo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

A preliminar arguida em contrarrazões, no sentido de que o recurso seria mera repetição da inicial, não merece acolhida.

As razões recursais impugnam, de forma suficiente, os fundamentos da sentença, especificamente quanto à base de cálculo e ao montante da verba alimentar, bem como quanto à omissão na apreciação da guarda e das visitas, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

II - MÉRITO

Quanto aos alimentos, o apelante sustenta que o apelado é servidor público estadual, policial penal, com rendimentos mensais superiores a R$ 10.000,00 e sem despesas significativas com moradia, de modo que o valor fixado (70% do salário mínimo) estaria aquém do que o trinômio necessidade possibilidade razoabilidade autorizaria.

A análise do processo revela que:

Foram juntados contracheques do apelado (id. 290162506), que comprovam remuneração liquida no valor de R$ 10.007,64 (dez mil e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Dessa forma, resta evidenciada a capacidade contributiva maior do que aquela considerada na sentença.

O art. 1.694, § 1o, do CC e o art. 22 do ECA estabelecem que os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade/possibilidade e que os pais têm o dever legal de sustento dos filhos.

No caso, o apelante nasceu em 30/05/2014, a atualmente possui 11 anos, idade em que as despesas básicas (alimentação, educação, saúde, transporte, lazer e vestuário) são significativas.

Tais necessidades são presumidas, consoante orientação do STJ e deste Tribunal.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS FIXADOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – INSURGÊNCIA RECURSAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA 1/3 DOS RENDIMENTOS DO AGRAVADO – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ALIMENTOS PROVISÓRIOS MAJORADOS PARA 30% DOS RENDIMENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Necessária à majoração dos alimentos provisórios fixados em primeira instância, equalizando-se o trinômio necessidade possibilidade proporcionalidade, quando o valor arbitrado se revela aquém da condição financeira do alimentante.

Comprovado o vínculo de emprego formal do alimentante, não há motivos para fixação dos alimentos com base no salário mínimo.

À luz do princípio da proporcionalidade, revela-se adequado o arbitramento dos alimentos em valor equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAI 1029350-96.2024.811.0000, RELATORA: TATIANE COLOMBO, JULGADO EM 22/01/2025).

Por outro lado, embora a obrigação alimentar recaia sobre ambos os genitores, revela-se patente que a capacidade contributiva do pai é substancialmente superior à da mãe, a qual aufere renda mensal aproximada de R$ 2.500,00 (id. 290162425).

Cumpre salientar que a fixação da pensão alimentícia deve guardar correspondência com o padrão de vida do alimentante, não se restringindo à mera satisfação das necessidades básicas do alimentando, mas abrangendo, igualmente, a manutenção do nível socioeconômico que este usufruiria se a convivência familiar fosse plena.

Desse modo, à luz do princípio da isonomia material entre os genitores e do postulado do melhor interesse da criança e do adolescente, consagrados no art. 227 da Constituição Federal e no art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente, entendo ser impositiva a majoração da verba alimentar, haja vista a comprovação inequívoca do elevado padrão de vida ostentado pelo apelado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ALIMENTOS - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA INDISPENSÁVEL - COMPROVADA MAIOR CAPACIDADE DE PAGAMENTO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE. (...)
- Comprovado que a condição financeira do alimentando permite o pagamento de alimentos em valor superior ao fixado, cabível sua majoração, observando-se, ainda, que os alimentos devidos ao filho menor não se destinam unicamente ao pagamento de suas despesas básicas, mas também à manutenção de padrão de vida compatível com o de seus genitores.
(TJMG, 4a CÂMARA CÍVEL ESPECIALIZADA, RAC 5003044-94.2019.8.13.0338, RELATORA: EVELINE MENDONÇA, JULGADO EM 16/03/2023).

Dessa forma, tendo em vista que o apelado é assalariado, entendo que a pesão alimentícia fixada na origem em 60% do salário mínimo, deve ser majorada para 20% dos rendimentos brutos, excluindo os descontos obrigatórios.

Quanto a guarda
, esclareço que a alteração da guarda compartilhada para unilateral materna somente se justifica diante de prova robusta de que tal medida atende melhor ao interesse do menor, notadamente em casos de risco à sua integridade física, psíquica ou moral.

Embora haja no estudo psicossocial registro de condutas paternas questionáveis (deixar o menor sozinho, levá-lo a ambientes inadequados), não se constata elemento suficiente para caracterizar risco grave ou abandono de deveres parentais a ponto de afastar a guarda compartilhada prevista no art. 1.584 do CC e reafirmada pela Lei 13.058/2014.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – DIVÓRCIO LITIDIOSO – GUARDA COMPARTILHADA – POSSIBILIDADE – COMPARTILHAMENTO DE RESPONSABILIDADES SOBRE A PROLE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A PROLE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A guarda compartilhada não é apenas prioritária ou preferencial, mas obrigatória.

É direito de o filho ter uma convivência ampla, possibilitando a construção de laços de afetividade com ambos os genitores.

(...)

(TJMT,

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1020972-87.2020.8.11.0002, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 08/09/2021).

Portanto, mantenho a guarda compartilhada, reforçando que sua efetividade exige cooperação e comunicação entre os genitores, com possibilidade de revisão se o quadro fático se alterar.

Quanto a regulamentação das visitas
, esclareço que o regime de convivência do menor com o genitor não é questão inédita nos autos.

Antes mesmo da prolação da sentença, já havia disciplina anterior:

·

Acordo homologado no divórcio consensual (processo no 1024333-63.2018.8.11.0041), que estabeleceu guarda compartilhada e convivência quinzenal, com divisão de férias escolares;

·

Decisões interlocutórias nestes autos que, ainda que de forma provisória, mantiveram a convivência paterna, ajustando pontualmente horários e períodos em função da escala de trabalho do apelado.

A sentença, todavia, ao tratar apenas da verba alimentar, silenciou quanto à convivência, deixando de reafirmar expressamente no dispositivo o regime já existente, o que pode gerar insegurança e novas demandas.

O recurso do apelante não pretende criar um regime inédito, mas sim reafirmar e ajustar o que já vinha sendo praticado, com definição clara de horários e períodos, garantindo previsibilidade e reduzindo conflitos.

À luz do art. 1.589 do Código Civil e do princípio do melhor interesse da criança (art. 227 da CF; art. 4o do ECA), é salutar que o acórdão consolide em definitivo as regras de convivência, nos seguintes termos:

·

Fins de semana alternados, com retirada do menor na sexta-feira às 18h e devolução no domingo às 19h;

·

Divisão igualitária das férias escolares;

·

Alternância anual no Natal e Ano Novo;

·

Dia dos pais e dia das mães com o respectivo genitor;

·

Direito de convivência no aniversário do menor e no Dia das Crianças, alternando-se por ano.

Essa regulamentação definitiva não inova o regime já vigente, mas o reafirma e detalha, conferindo maior segurança jurídica às partes e, sobretudo, preservando o direito fundamental do menor à convivência familiar equilibrada.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso de apelação para majorar os alimentos para 20% dos rendimentos brutos do alimentante, excluindo os descontos obrigatórios, bem como para fixar o regime de convivência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025